Tribunal: STF
Processo: ARE 1316290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BINÔMIO MATERIALIDADE -AUTORIA CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. CERTA QUANTIDADE DE DROGA ACONDICIONADA. CARACTERIZAÇÃO DA FINALIDADE MERCANTIL. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    1. O Juiz detém poderes de direção do processo, podendo indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, sem que isso represente ofensa às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. O indeferimento posterior de oitiva de informante - que não tem compromisso com a verdade, além de representar um standard probatório inferior - está no âmbito da discricionariedade do magistrado.
    2. De mais a mais, como bem salientou o representante ministerial de 10 grau - cuja argumentação foi defendida em parecer oferecido pelo Graduado Órgão -, "na hipótese de ser ouvida pessoa cuja identidade sequer foi comprovada, é certo que o depoimento não teria qualquer valor, razão pela qual a produção de tal prova era, de fato, irrelevante para a instrução". Preliminar rejeitada.
    3. A sentença impugnada encontra amparo legitimo no conteúdo probatório que informa os autos, sendo suficientes, para a configuração da materialidade e autoria delitivas, os elementos de convicção colhidos durante as fases inquisitória e judicial.
    4. Os depoimentos dos agentes policiais, prestados em Juízo, à luz do devido processo legal, possuem alto grau de credibilidade e legitimidade, como elemento probatório.
    5. Uma vez condenado, deve o recorrente receber a respectiva sanção penal pelo injusto praticado. A pena é a retribuição imposta pelo Estado em razão da prática de um ilícito penal, consistente na privação de bens jurídicos previamente determinados pelos próprios tipos penais, visando a readaptação do criminoso ao convício social e à prevenção em relação ao cometimento de novos crimes ou contravenções.
    6. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
    7. Apelação criminal conhecida e não provida."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente